Tribunal: TJPA
Processo: 0804092-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804092-88.2023.8.14.0301

APELANTE: WASHINGTON FERREIRA NASCIMENTO FILHO

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE EDITAL DE FOMENTO À PESQUISA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Administração Pública à assinatura de contrato e à liberação de subvenção econômica referente ao Edital nº 002/2020 da FAPESPA.

2. O recorrente foi aprovado no certame, mas a Administração suspendeu os atos do edital com base em parecer jurídico que identificou vícios estruturais, incluindo a falta de dotação orçamentária suficiente para o exercício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de resultado em edital de fomento à inovação gera direito adquirido à assinatura do termo de outorga, mesmo após a Administração identificar vícios de legalidade e ausência de previsão orçamentária supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Administração Pública tem o dever legal de anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade, em observância ao princípio da autotutela e ao art. 65 da Lei Estadual nº 8.972/2020.

5. A suspensão do certame ocorreu de forma motivada, baseada em parecer da Procuradoria-Geral do Estado que constatou falhas estruturais, destacando-se a ausência de dotação orçamentária prévia, que é condição de validade absoluta para a assunção de despesas de subvenção econômica pelo Estado.

6. O instrumento convocatório previa de maneira expressa a possibilidade de anulação unilateral por motivo de interesse público ou exigência legal, o que afasta a alegação de ofensa à confiança legítima do candidato e inviabiliza a determinação judicial para a contratação, sob pena de violação à separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A homologação de resultado em edital de fomento à pesquisa não gera direito adquirido à contratação nos casos em que a Administração Pública, no regular exercício da autotutela e de forma motivada, suspende o certame em virtude de vícios de legalidade e ausência de dotação orçamentária."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 10.973/2004; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 4º, I e III, 62, VIII e § 1º, 65, 66, II e IV, 88, parágrafo único, e 89.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 346 e nº 473/STF; TJPA, Apelação Cível 0856772-21.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível 0804313-63.2022.8.14.0024, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.08.2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0805335-11.2022.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WASHINGTON FERREIRA NASCIMENTO FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizado pelo
recorrente
em face da
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS (FAPESPA).

Em síntese da exordial, a demanda originária foi ajuizada sob a alegação de que o autor, na condição de estudante universitário e pesquisador, submeteu 1 (um) projeto científico focado na utilização de sementes de açaí para a produção de biopainéis de revestimento civil ao certame regido pelo Edital nº 002/2020 – FAPESPA, vinculado ao Programa Startup Pará.

O requerente narrou que logrou êxito em todas as fases da seleção, na modalidade
"Novos Negócios"
, culminando com a homologação do resultado pela autoridade superior da Fundação em 16 de novembro de 2021, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado.

Contudo, aduziu que, não obstante o envio de toda a documentação exigida, transcorreram mais de 14 (quatorze) meses sem que a Administração procedesse à assinatura do Termo de Outorga e à consequente liberação dos recursos financeiros previstos.

Argumentou que a inércia administrativa carecia de motivação idônea, sobretudo porque a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) lançou um novo edital (nº 008/2021) com objeto idêntico, o que evidenciaria a manutenção do interesse público na política de fomento.

Sob tais fundamentos, e defendendo a conversão de sua expectativa de direito em direito adquirido, pugnou, liminarmente e no mérito, pela condenação da FAPESPA à celebração do contrato.

O pleito antecipatório foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que fundamentou sua decisão na vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, haja vista que a concessão da medida liminar de caráter satisfativo esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação principal.

Apos citada, a FAPESPA ofereceu contestação. Preliminarmente, destacou que o fomento à inovação, consubstanciado na subvenção econômica, rege-se pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei Federal nº 10.973/2004 e legislações correlatas), afastando-se a aplicação analógica das normas gerais de licitação e contratos administrativos.

No mérito, esclareceu que, no regular exercício de seu poder de autotutela, respaldado pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, o Diretor-Presidente da Fundação determinou a suspensão de todos os atos decorrentes do Edital nº 002/2020. Tal medida adveio de orientações exaradas no Parecer Jurídico nº 70/2023 da Procuradoria-Geral do Estado, que identificou graves vícios formais e materiais no certame, tais como a ausência do Termo de Outorga anexo ao edital original, contradições nos critérios de concessão de bolsas e insuficiência de dotação orçamentária no exercício vigente. A requerida defendeu, ainda, que o contexto pós-pandemia exigiu a readequação das prioridades orçamentárias do Estado e que a homologação do resultado não confere direito subjetivo absoluto à contratação, tratando-se de decisão de gestão, sendo incabível a intervenção do Poder Judiciário.

Em manifestação à contestação, o autor rechaçou os argumentos da defesa, pontuando que a homologação do certame ocorreu ao final de 2021, momento em que os efeitos da pandemia já estavam consolidados e o orçamento da Fundação era plenamente conhecido. Ressaltou que a suspensão administrativa do edital ocorreu de forma tardia — mais de 3 (três) anos após o seu lançamento e somente após a judicialização da questão —, o que configuraria ofensa aos princípios da proteção à confiança legítima e da boa-fé.

Após a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, que opinou pela improcedência da demanda, sobreveio a sentença. O magistrado julgou a ação improcedente, alicerçando seu convencimento na essência do regime jurídico administrativo, que garante à Administração o poder-dever de rever e anular seus próprios atos quando eivados de vícios. Concluiu o Juízo que a determinação judicial para a assinatura do contrato, diante das irregularidades apuradas internamente pela Fundação, representaria indevida invasão ao mérito administrativo, em frontal violação ao princípio da separação dos poderes.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas extensas razões recursais, reitera os argumentos fáticos e jurídicos delineados na exordial e na réplica, enfatizando que a homologação do certame ratificou a legalidade e a conveniência da contratação.

Aponta que a ausência de motivação idônea e contemporânea para o descumprimento das regras editalícias configura vício passível de controle jurisdicional. A título de reforço argumentativo, menciona que, em demanda análoga ajuizada por outra candidata aprovada no mesmo certame, houve manifestação favorável do
Parquet
em primeiro grau, reconhecendo a impossibilidade de revogação unilateral injustificada.

Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do apelo, para que seja reformada a sentença e imposta à FAPESPA a obrigação de firmar o Termo de Outorga.

Intimada, a FAPESPA apresentou contrarrazões, refutando integralmente as teses recursais. Reafirmou que o edital possuía cláusula expressa prevendo a possibilidade de anulação por interesse público ou exigência legal, sem direito à indenização. Destacou, novamente, que a intervenção judicial na discricionariedade do gestor público quanto à alocação de recursos para políticas de ciência e tecnologia subverteria o sistema constitucional de separação dos poderes, pugnando pela manutenção irrepreensível do decisum.

Remetidos os autos a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

Aberta vista ao Ministério Público em segundo grau, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. O Órgão Ministerial ressaltou que a atuação da Administração Estadual deu-se em estrita observância ao devido processo legal para a invalidação de atos viciados, não havendo que se falar em direito adquirido ou em controle judicial do mérito administrativo neste contexto específico de fomento à inovação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão devolvida a esta Egrégia Turma cinge-se a determinar se a homologação do Edital FAPESPA nº 002/2020 convola, de forma inarredável, a expectativa de direito em direito adquirido à assinatura do Termo de Outorga e respectiva libertação de subvenção econômica, mesmo perante a constatação superveniente de vícios de legalidade e orçamentais pela Administração.

Adianto que a pretensão não merece prosperar, sendo imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

A atuação da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), ao suspender a eficácia do certame, constitui reflexo direto e inafastável do princípio da autotutela, consagrado de forma pacífica no verbete da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que preceitua:

Súmula 473/STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

No caso em apreço, a suspensão do certame não ocorreu de forma arbitrária ou imotivada. Foi lastreada no rigoroso Parecer Jurídico nº 70/2023 emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, o qual identificou falhas graves e estruturais no Edital nº 002/2020, designadamente a inobservância da obrigatoriedade legal de anotação/anexo prévio da minuta do Termo de Outorga, ambiguidades insanáveis na concessão de bolsas de investigação e, sobretudo, o esgotamento ou insuficiência da rubrica orçamental necessária para honrar os repasses no exercício financeiro.

A conduta da FAPESPA em suspender os efeitos do Edital nº 002/2020, após a constatação de vícios insanáveis (como a ausência de dotação orçamentária e de minuta do Termo de Outorga), não se trata de mera faculdade, mas de um imperativo legal. O art. 65,
caput
da Lei Estadual nº 8.972/2020 é categórico ao determinar que:

Art. 65.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, em qualquer caso respeitados os direitos adquiridos.

Nesse contexto, os defeitos apontados amoldam-se perfeitamente às hipóteses de invalidade previstas no art. 66 da mesma lei, notadamente a
"omissão de formalidades ou procedimentos essenciais"
(inciso II) e a
"inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito"
(inciso IV). Sem orçamento prévio e regras claras, o ato administrativo é nulo, não gerando direito adquirido à assinatura do contrato para o apelante.

Art. 66. São inválidos os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais e regulamentares de sua edição, ou os princípios da Administração, especialmente nos casos de:

I - incompetência da pessoa jurídica, órgão ou agente de que emane;

II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais;

III - ilegalidade do objeto;

IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito;

V - desvio de poder;

VI - falta ou insuficiência de motivação.

§ 1º Nos atos discricionários, será razão de invalidade a falta de correlação lógica entre o motivo e o conteúdo do ato, tendo em vista sua finalidade.

§ 2º Nenhuma nulidade será declarada em favor de quem lhe der causa e se dela não resultar prejuízo aos interessados e à defesa.

O recorrente alega que a suspensão careceu de motivação idônea. Contudo, a legislação estadual afasta tal argumento de plano. A Lei de Processo Administrativo do Pará estabelece que os atos devem ser motivados, especialmente quando
"importem convalidação, anulação, revogação ou suspensão de ato administrativo",
nos termos do art. 62, inciso VIII.

Art. 62. Os atos administrativos deverão ser motivados de modo claro, congruente e coerente.

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III- decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam pedidos de recursos administrativos, reconsideração e revisão;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou divirjam de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, súmulas de Tribunais Superiores e orientações jurídicas vinculativas emitidas por órgão competente;

VIII - importem convalidação, anulação, revogação ou suspensão de ato administrativo.

§1º O motivo pode ser expresso por meio de referência a parecer técnico ou jurídico.

No caso em tela, a suspensão lastreou-se no Parecer Jurídico nº 70/2023 da Procuradoria-Geral do Estado. Esta prática encontra respaldo irrefutável no art. 62, § 1º, da referida lei, que autoriza expressamente que
"O motivo pode ser expresso por meio de referência a parecer técnico ou jurídico"
. Dessa forma, a decisão do Diretor-Presidente da FAPESPA atendeu plenamente ao princípio da motivação.

A recusa em assinar o Termo de Outorga durante a averiguação das irregularidades consistiu em medida acautelatória essencial para proteger o erário. De acordo com o art. 89 da Lei Estadual nº 8.972/2020, inserido nas regras do procedimento de invalidação,
"a autoridade poderá, de ofício ou mediante provocação, suspender a execução do ato, para evitar lesão ao interesse público de difícil ou impossível reparação"
. Assinar um contrato de fomento sem a devida provisão financeira causaria lesão irreparável às contas públicas.

Art. 89.
No curso do procedimento de invalidação, a autoridade poderá, de ofício ou mediante provocação, suspender a execução do ato, para evitar lesão ao interesse público de difícil ou impossível reparação.

Ademais, a submissão prévia da questão jurídica à Procuradoria-Geral do Estado, antes da invalidação, é o procedimento correto e exigido pela norma estadual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 88, que demanda a manifestação do órgão jurídico de controle em questões relevantes.

Art. 88. A unidade jurídica do órgão ou entidade opinará sobre a validade do ato, sugerindo, quando for o caso, providências para instrução dos autos, e indicará a necessidade ou não da instauração de contraditório, hipótese em que:

I - I - quando o parecer apontar a existência de terceiros interessados, a autoridade determinará sua intimação, para, em dez dias úteis, manifestar-se, querendo, a respeito, inclusive indicando as provas que deseja produzir;

II - concluída a instrução, serão intimadas as partes para, querendo, apresentarem, em dez dias úteis, suasrazões finais;

III - a autoridade decidirá, motivadamente, ouvindo novamente a unidade jurídica;

IV - da decisão caberá recurso hierárquico.

Parágrafo único. Caberá à Procuradoria-Geral do Estado analisar e exarar manifestação nas hipóteses deste artigo, quando envolvam questões jurídicas relevantes, sempre que provocada pelo respectivo titular de Poder, órgão ou entidade, na forma do art. 2º, inciso IV da Lei Complementar Estadual nº 41, de 29 de agosto de 2002.

Por fim, o pleito do apelante para forçar a contratação colide frontalmente com as diretrizes e critérios estabelecidos no art. 4º da Lei Estadual nº 8.972/2020. Exige-se da Administração a
"atuação conforme a lei e o Direito"
(inciso I) e a
"objetividade no atendimento do interesse público"
(inciso III). Não seria razoável, nem lícito, que o Poder Judiciário obrigasse o Estado a firmar um contrato flagrantemente irregular apenas para satisfazer a expectativa particular do recorrente, em detrimento da legalidade e da higidez orçamentária.

Art. 4º Os processos administrativos deverão observar, entre outros, os seguinte critérios:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

(...)

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção e interesse pessoal de agentes ou autoridades;

(...)

Desta forma, a suspensão do Edital nº 002/2020 consubstanciou o estrito cumprimento dos deveres impostos à FAPESPA pela Lei Estadual nº 8.972/2020. O ato encontrou abrigo no dever-poder de anulação de atos viciados, esteve devidamente motivado pelo Parecer Jurídico da PGE e operou legitimamente de modo preventivo para salvaguardar o interesse público. Ausente, portanto, o direito subjetivo à assinatura do Termo de Outorga, devendo a sentença de base ser integralmente mantida

Tratando-se de erário e de subvenção econômica amparada na Lei Federal nº 10.973/2004 (Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação), a existência de dotação orçamentária prévia e suficiente é condição de validade absoluta para a assunção de qualquer despesa pelo Estado.

Importa sublinhar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório vincula tanto a Administração quanto os administrados. O próprio Edital FAPESPA nº 002/2020 continha, em suas
"Disposições Finais"
, regras cristalinas aceites pelo apelante no momento de sua inscrição, as quais refutam por completo a tese de direito adquirido inabalável.

Destaco a redação dos itens 20.4 e 20.7 do referido instrumento convocatório:

“ (...)

20.4 O Termo de Outorga poderá ser cancelado, caso seja comprovada a existência de fato grave que impossibilite a continuidade do mesmo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;

(...)

20.7 Esta chamada pública poderá ser anulada, no todo ou em parte, por decisão unilateral da FAPESPA, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique em direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza;

(...) ”

Diante da clareza solar destas disposições, cai por terra a alegação de violação da boa-fé objetiva ou da confiança legítima. O administrado tinha plena ciência de que o certame poderia ser anulado unilateralmente pela FAPESPA face a exigências legais, sem que isso gerasse direito a indenizações ou reparações.

A alegação do autor de que o lançamento do novo Edital nº 008/2021 configuraria
"manutenção do interesse público"
e confirmaria a ilicitude da suspensão do edital anterior não se sustenta. O fato de o Estado, através de outra secretaria, ter reaberto política de fomento ao
"Startup Pará"
revela, em verdade, o saneamento das irregularidades. A Administração Pública, ao identificar que o Edital 002/2020 era inexequível por vícios jurídicos, optou escorreitamente por invalidá-lo e desenhar um novo certame corrigindo os erros, em obediência a primazia do princípio da legalidade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO EDITAL E NA HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ADEQUAÇÃO DO EDITAL À LEI Nº 13.303/2016. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para anular o Pregão Eletrônico nº 023/2021, realizado pela PRODEPA, que desclassificou a impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a exigência editalícia relativa ao "Selo de Ética e Maturidade PROBARE" e outros documentos extrapolou os limites legais, violando a competitividade do certame; (ii) apurar se a desclassificação da apelante decorreu de ilegalidade na análise dos documentos técnicos apresentados; (iii) avaliar se a empresa vencedora deixou de cumprir exigências editalícias capazes de macular a adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º), não comportando dilação probatória.

4. A exigência de documentação adicional encontra amparo na Lei nº 13.303/2016, que confere às empresas estatais competência para regulamentar seus procedimentos licitatórios, não se aplicando de forma primária a Lei nº 8.666/1993.

5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o cumprimento das regras editalícias tanto pela Administração quanto pelos licitantes, sendo incabível ao Judiciário afastar cláusulas que não se mostrem ilegais ou desproporcionais.

6. A apelante não apresentou documentação integralmente compatível com as exigências editalícias, notadamente quanto ao Certificado de Homologação da ANATEL e à Declaração de Condições Tecnológicas, o que legitimou sua desclassificação.

7. As alegações de irregularidade na habilitação da empresa vencedora não se confirmaram, tendo sido comprovada a entrega regular e tempestiva da documentação exigida.

8. Inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, mantém-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

2. A Lei nº 13.303/2016 confere às empresas estatais autonomia para definir documentos de habilitação compatíveis com a natureza do objeto licitado, afastando a aplicação primária da Lei nº 8.666/1993.

3. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a observância estrita das regras editalícias, sendo legítima a desclassificação do licitante que não cumpre integralmente as exigências estabelecidas.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 13.303/2016, arts. 40 e 58.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0811144-14.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.03.2023; TJPA, Agravo de Instrumento 0009437-11.2017.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.02.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856772-21.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGRAS DO EDITAL. EXIGÊNCIA DE NOTAS EXPLICATIVAS NO BALANÇO PATRIMONIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por licitante que alegava ilegalidades no edital de licitação referente à reforma e ampliação do único hospital público do município de Trairão. A impetrante sustentou irregularidade na exigência de notas explicativas no balanço patrimonial e alegada quebra da isonomia em razão de suposta demora na publicação da fase externa do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de notas explicativas no balanço patrimonial viola os princípios da legalidade e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se houve afronta ao princípio da isonomia pela alegada demora na publicação da fase externa da licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital, na qualidade de lei interna da licitação, vincula tanto a Administração quanto os licitantes, sendo vedadas modificações unilaterais que comprometam a isonomia do certame.

4.

A alegada demora na publicação da fase externa do certame, posteriormente sanada por e-mail, não configura vício invalidante, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo à participação da impetrante.

5.

A exigência de notas explicativas no balanço patrimonial encontra respaldo nas Resoluções CFC nº 1.255/2009 e nº 1.418/2012, que impõem tal obrigação como parte integrante das demonstrações contábeis.

6.

A lei de Licitações autoriza a Administração a estabelecer critérios de qualificação econômico-financeira compatíveis com o objeto licitado, sendo legítima a exigência, diante da complexidade e do valor da obra hospitalar.

7.

A eventual anulação do certame causaria prejuízo relevante à coletividade, considerando que se trata da única unidade hospitalar do município, em obra já em estágio avançado, sendo aplicável o princípio da supremacia do interesse público.

8.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, ausente ilegalidade manifesta nos atos administrativos impugnados.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 30. Resoluções CFC nº 1.255/2009 e nº 1.418/2012.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804313-63.2022.8.14.0024 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MULTA A AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança para anular a desclassificação da impetrante em certame licitatório, sob o fundamento de que a exclusão teria sido formalista e desproporcional. A decisão recorrida também aplicou multa ao agente público responsável pelo ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da impetrante do certame licitatório, em razão do descumprimento de especificações técnicas do edital, violou os princípios da razoabilidade e da competitividade ou se decorreu do legítimo poder discricionário da Administração; e (ii) estabelecer se a imposição de multa ao agente público responsável pela desclassificação foi legítima, considerando a inexistência de conduta dolosa ou de má-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer requisitos técnicos em editais de licitação, desde que respeitados os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

4. O princípio da vinculação ao edital determina que os critérios fixados no certame devem ser rigorosamente observados por todos os participantes, sendo vedada a flexibilização posterior, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da isonomia entre os concorrentes.

5. No caso concreto, a impetrante apresentou proposta com veículo cujas especificações técnicas divergiam das exigidas no edital, o que configurou descumprimento dos critérios estabelecidos e justificou sua desclassificação.

6.

A divergência constatada não constitui mero erro material ou formalismo excessivo, mas sim um equívoco substancial que compromete a adequação da proposta aos requisitos do certame.

7.

O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo para modificar critérios técnicos fixados no edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade, isonomia ou restrição indevida à competitividade, o que não se verifica na hipótese.

8.

O relatório técnico da Administração Pública afastou a tese de erro de digitação e demonstrou que todas as composições apresentadas pela licitante foram calculadas com base em um equipamento que não atendia aos padrões exigidos.

9.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de observância estrita ao edital e a impossibilidade de flexibilização de exigências após a fase de apresentação das propostas.

10.

No tocante à multa aplicada ao agente público, restou demonstrado que ele apenas cumpriu as normas do certame e seguiu decisão judicial, sem qualquer conduta dolosa ou indícios de má-fé, tornando a penalidade desproporcional e destituída de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios técnicos em licitações, desde que respeitados os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

2. O princípio da vinculação ao edital impede a aceitação de propostas em desconformidade com as especificações estabelecidas, sendo vedada a flexibilização posterior dos requisitos.

3. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise de critérios técnicos fixados em edital, salvo nos casos de manifesta violação aos princípios da isonomia e da competitividade.

4.

A imposição de multa a agente público exige comprovação de conduta dolosa ou má-fé, sendo indevida quando o agente apenas cumpre as normas do certame.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.133/2021, art. 5º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0809708-54.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1620661/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.08.2017.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0805335-11.2022.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025 )

Por derradeiro, acolher a pretensão do autor para impor judicialmente a celebração do Termo de Outorga e forçar o Estado a empenhar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fora das previsões orçamentais legais representaria uma indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito e nas contas do Poder Executivo. Estaríamos a violar frontalmente o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido no art. 2º da Constituição da República.

Como bem pontuou a manifestação do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça nesta instância revisora, a condução da invalidação ocorreu em sintonia com os parâmetros de legalidade estrita que regem a Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade face à concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026